Tribunal: CARF
Processo: 13766.000658/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.000658/2006-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.242 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
Recorrente
CLEMENTE SARTÓRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da glosa de deduções indevidas.
Autuação e impugnação
Foi constituído crédito tributário no valor de R$ 39.000,58, decorrente da
constatação das seguintes infrações (processo digital, fls. 5 a 11):
1. dedução indevida com contribuição à previdência oficial;
2. dedução indevida com dependentes;
3. dedução indevida com instrução;
4. dedução indevida com despesas médicas;
5. dedução indevida com imposto complementar.
Inconformado, o Sujeito Passivo apresentou impugnação tempestiva, solicitando
juntada de documentos e alegando, em síntese, o que conclui (processo digital, fls. 3 a 4):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13766.000658/2006-13
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000658/2006-13

Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II,
por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 102 a 109):

Impugnação procedente em parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fl.
115):
1. Aduz que, embora anexados todos os comprovantes das despesas médicas, não
ficou claro a manutenção da presente glosa.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000658/2006-13

2. Permanece silente quanto à glosa remanescente do imposto complementar.
3. Apresenta a documentação autenticada (processo digital, fls. 126 a 152).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 20/12/2011
(processo digital, fl. 112), e a peça recursal foi interposta em 29/12/2011 (processo digital, fl.
115), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000658/2006-13

requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício, resolver pela aferição dos fatos mediante a realização de diligências
ou perícias técnicas. Trata-se, portanto, do dever que detém a administração pública de se valer
de todos os elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos
apresentados pelos contribuintes, conforme preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235,
de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim sendo, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972,
art. 16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação
apresentada extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Do que está posto, infere-se dos autos que referida documentação foi apresentada
fora do prazo legalmente previsto, porque supostamente pretendeu contrapor ou fundamentar
fato superveniente, consoante se vê nos excertos do acórdão recorrido e do recurso interposto ora
transcritos:
Acórdão recorrido (processo digital, fls.106 e 107):

[...]
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000658/2006-13

Recurso interposto (processo digital, fl. 115):

Como se vê, mencionada documentação guarda estrita relação com a controvérsia
regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de esclarecer a
materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de nova
discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea “c”,
dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos em substituição àquela revelada por ocasião
da impugnação (processo digital, fls. 126 a 152).
Da conversão do julgamento em diligência
Nos termos vistos, o julgador de origem manifestou-se acerca da documentação
apresentada pelo Impugnante, em suas palavras, não deixando claro as razões da manutenção da
presente glosa.
Nesse pressuposto, quando manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na
sessão do dia 13 de julho de 2021, mencionado julgamento foi convertido em diligência -
Resolução no 2402-001.044 -, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil examinasse a documentação apresentada na fase recursal, consolidando o
resultado em INFORMAÇÃO FISCAL CONCLUSIVA, da qual o Recorrente deveria tomar
conhecimento, para, se fosse o caso, prestar esclarecimentos adicionais no prazo de 30 dias
(processo digital, fls. 156 a 160).
Informação Fiscal
Pretendendo atender o que lhe foi requisitado por meio da referida Resolução, a
autoridade fiscal manifestou-se no sentido de que o caso em si não comportava diligência, nestes
termos (processo digital, fl. 165):
Compulsando os autos, verifica-se que não há reparos a fazer no Auto de Infração, em
relação às despesas médicas, tendo em vista que foi glosa total. A DRJ por sua vez
manteve a infração, tendo o contribuinte solicitado nova apreciação pelo CARF, em
sede de recurso voluntário.
Portanto tal análise não comporta diligência, tendo em vista que é análise de
julgamento, o qual não compete a esta Equipe especializada.
Tendo em vista o acima exposto, retorno estes autos para prosseguimento do
julgamento.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000658/2006-13

Ante o exposto, entendo que dito julgamento deverá ser, novamente, convertido
em diligência para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
examine a documentação apresentada na fase recursal, consolidando o resultado em
INFORMAÇÃO FISCAL CONCLUSIVA, da qual o Recorrente deverá tomar conhecimento,
para, se for o caso, prestar esclarecimentos adicionais no prazo de 30 dias (processo digital, fls.
126 a 152).
A propósito, referidos documentos deverão ser analisados individualizadamente,
restando consignado na reportada Informação Fiscal as razões por que supostas glosadas deverão
ser mantidas por falta de comprovação com documentação hábil, aí não se incluindo a ausência
da comprovação do efetivo pagamento, requisição não efetivada pela autoridade autuante.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que
a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 182
DF CARF MF
Original